Tribunal: STF
Processo: HC 257471
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maycon Patrick Martins em favor de Anderson Barros Arcocha, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 991.855/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 12.338/2024. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO REALIZADA QUANDO EDITADO O DECRETO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Sobre o pedido de comutação com base no Decreto n. 12.338/24, a Corte estadual compreendeu não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista que o apenado foi condenado por crime hediondo. 



    2. O entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior segundo a qual a hediondez do delito, para fins de indulto e comutação, é aferida na data de edição do respectivo decreto e não no momento da prática delituosa 



    3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 9)



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, em cumprimento de pena pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2.º, I, II e V; art. 157, § 2º, I e II e no art. 158, § 3º, todos do Código Penal, requereu a comutação da pena com fundamento no Decreto n. 12.338/2024, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, em razão da hediondez dos crimes. (eDOC 4)



    O agravo em execução foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (eDOC 3)



    Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo ministro relator (eDOC 2). Agravo regimental desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 9)



    Nesta Corte, a defesa reitera aos argumentos expostos no STJ, no sentido de ser cabível a comutação das penas com fundamento no Decreto n. 12.338/2024.



    Afirma que “o indeferimento da comutação de pena com fundamento na hediondez superveniente, estabelecida apenas após a prática dos delitos, implica retroação indevida de norma penal mais severa, operando agravamento material das condições de cumprimento de pena de forma incompatível com o texto constitucional.”



    Enfatiza que “o paciente foi condenado por crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal) e extorsão qualificada (art. 158, § 3º, do CP), praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, diploma legislativo que alterou substancialmente o regime jurídico da hediondez ao incluir o roubo com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima no rol dos crimes hediondos (art. 1º da Lei nº 8.072/90).”



    Destaca que “A aplicação da Lei nº 13.964/2019, de forma retroativa, para impedir a concessão de comutação de pena prevista no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, significa admitir que o paciente seja punido com base em um status jurídico que não existia quando praticou os fatos, em flagrante ofensa à segurança jurídica, à legalidade estrita e ao princípio da vedação à surpresa no Direito Penal.”



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de comutação das penas com base na hediondez dos delitos. No mérito, busca a concessão da ordem, para assegurar ao paciente o direito de ter seu pedido de comutação da pena examinado conforme requisitos do Decreto n. 12.338/2024.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem, em parecer assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS E EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA DESCRITOS COMO HEDIONDOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM, A FIM DE QUE SEJA DETERMINADA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENAS À LUZ DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024, AFASTANDO A RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019. (eDOC 15)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Sobre o pedido de comutação com base no Decreto n. 12.338/24, as instâncias ordinárias compreenderam que não foram preenchidos os requisitos para concessão do benefício. 



    O Magistrado de primeiro grau assim se manifestou (e-STJ fl. 89): 



    Os delitos hediondos (quatro incursões no art. 157, § 2.º, I, II e V, do CP, uma no art. 157, § 2, I e II e art. 158, § 3º, do CP) não são passíveis de entrega de indulgência, conforma art. 1.º, I, do Decreto 12.338/2024. 



    Nesse ponto, anoto que a comutação de pena é benefício concedido pelo Poder Executivo, capaz de gerar a redução da pena imposta ao condenado. A elegibilidade para a comutação depende das condições estabelecidas no decreto vigente à época do pedido. 



    No caso de crime que não era considerado hediondo no momento de sua prática, mas que posteriormente foi assim classificado, a análise para concessão da comutação deve considerar a natureza do crime conforme definida no decreto de comutação aplicável. Se o decreto vigente no momento do pedido de comutação exclui crimes hediondos, a nova classificação do crime pode influenciar negativamente a elegibilidade do condenado para o benefício. 



    Especificamente, no caso de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) incluiu essa modalidade de delito no rol de crimes hediondos. Portanto, em tendo o Decreto 12.338/2024 excluído os crimes hediondos como passível de incidência da indulgência, o condenado deve ser considerado inelegível para a comutação. 



    Por sua vez, o Tribunal estadual destacou (e-STJ fl. 23): 



    Segundo consta dos autos, o sentenciado teve indeferido o pedido de comutação das penas dos crimes de roubo com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima, bem como do crime de extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, que possuem natureza hedionda, por força da Lei n. 13.964/2019. 



    Tratando-se de ato discricionário do Presidente da República, restrito às condições estabelecidas no respectivo Decreto Presidencial, a vedação da concessão de indulto e de comutação de penas a condenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, não configura violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 



    Isso porque a aferição da natureza do crime, para a concessão do indulto e da comutação de penas, não deve ser feita na data do cometimento do delito, mas sim na data da edição do Decreto Presidencial.



    Compreendi que o entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior segundo a qual a hediondez do delito, para fins de indulto e comutação, é aferida na data de edição do respectivo decreto e não no momento da prática delituosa. 



    Para se configurar o óbice ao indulto, o crime deve ter natureza hedionda na data de edição do decreto presidencial, e não necessariamente da prática delitiva. (eDOC 10, p. 4-5)



    A legalidade é um primado fundamental do Direito Penal e do Processo Penal, visto que é a premissa fundamental para a limitação (e, assim, legitimação) do poder punitivo estatal. Para restringir os poderes do soberano, houve a sua divisão em três: legislativo, executivo e judiciário. No âmbito penal, tal separação teve impactos determinantes, visto que a execução de uma pena depende da sua prévia cominação legal como preceito secundário de um crime, o que se situa como atividade exclusiva do Legislador. Por outro lado, a execução penal depende invariavelmente da autorização do Poder Judiciário.



    A partir da legalidade, consagrou-se um dos brocardos mais conhecidos do Direito Penal: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5º, XL, CF). Assim, afirma-se que a regra em Direito Penal material é a da irretroatividade da lei penal: aplica-se ao réu a lei penal que estava vigente na data do crime. Contudo, por questão de isonomia e limitação do poder punitivo, se surgir uma nova lei mais benéfica ao réu, a ele deverá ser aplicada retroativamente (PELUSO, Vinicius T. Retroatividade penal benéfica. Saraiva, 2013. p. 83-90).



    No caso dos autos, conforme narrado, o pedido de comutação da pena formulado pelo paciente foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, em entendimento ratificado pelo Tribunal estadual e pelo STJ, sob o argumento de que o art. 1º, I, do Decreto n. 12.338/2024 excluiu os crimes hediondos ou equiparados como passíveis de concessão da benesse.



    Ocorre que o paciente cumpre pena pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima (art. 157, §2.º, I, II e V, do CP); roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) e extorsão qualificada (art. 158, § 3º, do Código Penal), que foram praticados no ano de 2010 (eDOC 3, p. 4-5), data em que não eram considerados hediondos. A hediondez de tais delitos apenas foi reconhecida a partir da edição Lei n. 13.964, de 2019, que os acrescentou no rol de crimes hediondos previstos na Lei 8.072/1990, nos seguintes termos:



    “Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984)



    [...] omissis



    II - roubo: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)



    a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    III - extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte (art. 158, § 3º); (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”.



    Sobre o tema, há julgados desta Corte no sentido de que “a aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do delito.” (HC 117938, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.2.2014). No mesmo sentido: RE 274265, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ 19.10.2001.



    Ao examinar pretensão análoga, no entanto, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 452.991/RS, entendeu que é aplicável o indulto aos crimes, hoje considerados hediondos, praticados antes do advento da Lei n. 8.072/90, sob pena de violação ao art. 5º, XL, da CF, conforme consta da ementa a seguir transcrita:



    INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA CRIMES HEDIONDOS LEI N. 8.072/90 OBSERVÂNCIA DO TEMPO DECRETO N. 4.011/01 ALCANCE.



    A vedação de benefícios prevista no Decreto n. 4.011/01 àqueles que tenham cometido crime definido na Lei n. 8.072/90 como hediondo remete à data em que foi praticado, ante o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (RE 452.991, Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 21.8.2009).



    Nessa mesma linha de compreensão:



    HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.930/94, QUE INSERIU COMO CRIME HEDIONDO NA LEI N. 8.072/90. CONCESSÃO DE INDULTO. CASSAÇÃO EM AGRAVO À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO XL DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.



    Homicídio qualificado praticado anteriormente à vigência da Lei n. 8.930/94, que o inseriu no rol dos crimes hediondos da Lei n. 8.072/90. Concessão de indulto com fundamento de haver disposição expressa, no decreto, vedando o benefício aos condenados por crimes hediondos. Violação do princípio da irretroatividade da lei cuja exceção é a retroatividade da lei penal benéfica.



    Ordem concedida. (HC 99.727, Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 12.2.2010).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME HEDIONDO COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.072/90. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA: DECRETO FEDERAL N. 4.495/2002. VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS: DATA EM QUE O DELITO FOI PRATICADO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 607666 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23.02.2011)



    Destaco que o Plenário desta Corte, por unanimidade, concluiu pela inaplicabilidade dos novos marcos temporais para progressão de regime introduzidos pela Lei n. 11.464/2007 aos condenados pela prática de crime hediondo antes de sua vigência, com arrimo no princípio da retroatividade apenas da lei penal mais benéfica. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    SEGURANÇA JURÍDICA – APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. A primeira condição da segurança jurídica é a irretroatividade da lei, no que editada para viger prospectivamente, regendo atos e fatos que venham a ocorrer. 



    LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO – PENAL. O princípio da irretroatividade da lei surge robustecido ante o disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal – “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.” 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DEFINIÇÃO. O regime de cumprimento da pena é norteado, considerada a proteção do condenado, pela lei em vigor na data em que implementada a prática delituosa. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – FATOR TEMPORAL. A Lei nº 11.464/07, que majorou o tempo necessário a progredir-se no cumprimento da pena, não se aplica a situações jurídicas que retratem crime cometido em momento anterior à respectiva vigência – precedentes. 



    LEI PENAL – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA – EXTENSÃO – IMPROPRIEDADE. Descabe interpretar analogicamente norma penal benéfica ao acusado a ponto de introduzir, no cenário, quanto a instituto nela não tratado, exigência relativa ao cumprimento de parte da pena para progredir.



    (RE 579167, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 18.10.2013)



    Registro, ainda, que no julgamento do HC 97.700/SP, que examinava situação idêntica, a Segunda Turma concedeu a ordem de habeas corpus para que o paciente, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado cometido em 1987 (antes da edição da Lei nº 8.072/90, portanto), tivesse avaliado o preenchimento dos requisitos para a comutação da pena, nos termos do Decreto n. 5.295/2004. Consignou o relator, Ministro Celso de Mello:



    “[...] a circunstância de ordem temporal ocorrente na espécie, caracterizada pela posterior edição da Lei nº 8.072/90 (alterada pela Lei nº 8.930/94, que definiu como hediondo o delito de homicídio qualificado), não pode inviabilizar, desde que satisfeitos os demais requisitos (objetivos e subjetivos), a eventual concessão do benefício de comutação previsto no Decreto Federal nº 5.295/2004, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.”



    O acórdão foi assim ementado:



    “HABEAS CORPUS” – COMUTAÇÃO DA PENA – ESPÉCIE DE INDULTO PARCIAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS E DE ROUBOS QUALIFICADOS – PRÁTICA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.072/90 E DA LEI Nº 8.930/94 – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA, PELO FATO DE TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO, NÃO OBSTANTE COMETIDO EM MOMENTO (1987) QUE PRECEDEU A DEFINIÇÃO LEGAL, COMO HEDIONDO, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (LEI Nº 8.930/94) – INAPLICABILIDADE DE LEI PENAL SUPERVENIENTE MAIS GRAVOSA (“LEX GRAVIOR”) – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO. 



    – Revelam-se passíveis de indulto (total ou parcial), não obstante a regra inscrita no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, os crimes cujo caráter hediondo lhes tenha sido atribuído por legislação superveniente ao momento em que consumados ou tentados. Precedentes. 



    – O sistema constitucional brasileiro impede a aplicação de leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a incidência, sobre fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da “lex gravior”, de causas extintivas da punibilidade (ou, ainda, daquelas que autorizam a substituição da sanção por outra mais benéfica).



    (HC 97700, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 30.10.2014)



    Na esteira do entendimento referido, viola o art. 5º, XL, da Constituição Federal a vedação do benefício da comutação da pena ao condenado por crime praticado antes de sua definição legal como hediondo. 



    A propósito, cito o seguinte trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    [...] “razão assiste à defesa ao sustentar a tese de que, na apreciação do requerimento de concessão de comutação de pena deve ser observado se à época da prática do delito, esse já era descrito como hediondo pelo ordenamento jurídico (Lei nº 13.964/2019), sendo relegada a segundo plano, a data da edição do decreto presidencial respectivo.” (eDOC 15, p. 16)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da comarca de Campinas/SP (Processo n. 7000546-25.2011.8.26.0268) que avalie o preenchimento dos requisitos necessários à eventual comutação da pena do paciente, nos termos do Decreto n. 12.338/2024, afastada a incidência da Lei nº 8.072/1990.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente